Tribunal: TJSP
Processo: 1051950-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Mandado de segurança – Impetrante que, ao proceder à renovação de sua Carteira Nacional do Artesão na Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades do Estado de São Paulo – SUTACO, foi surpreendida com a informação de que grande parte de seus produtos não constariam na nova carteira e que a autorização relativa a bolsas, carteiras, bijuterias e peças decorativas não seria renovada,

Ementa:
Mandado de segurança – Impetrante que, ao proceder à renovação de sua Carteira Nacional do Artesão na Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades do Estado de São Paulo – SUTACO, foi surpreendida com a informação de que grande parte de seus produtos não constariam na nova carteira e que a autorização relativa a bolsas, carteiras, bijuterias e peças decorativas não seria renovada, prejudicando sua comercialização nas ruas da Capital – Atualização da Base Conceitual do Artesanato Paulista, que serve de referência para avaliação do caráter artesanal dos trabalhos, com a exclusão de algumas técnicas e produtos – Autora que pretende a concessão da ordem para o fim de que a SUTACO proceda à renovação da com a mesma abrangência da anterior, bem ainda para que a Administração Municipal se abstenha de apreender seus produtos pela ausência da referida carteira – Segurança denegada em primeira instância – Apelo da impetrante, insistindo na procedência dos pedidos.
Processual – Impetração desamparada de prova pré-constituída suficiente para a concessão da ordem em relação ao pleito de renovação da Carteira de Artesão – Petição inicial instruída com diversas fotografias do trabalho da autora, as quais não constituem prova do caráter eminentemente artesanal das peças, pois não permitem uma análise conclusiva a respeito das técnicas e materiais empregados em sua elaboração, nem infirmam a motivação do ato administrativo – Controvérsia posta nos autos que demanda dilação probatória para comprovação do caráter artesanal do trabalho da impetrante, a revelar ausência de interesse processual, na modalidade adequação – Processo extinto, sem resolução de mérito, em relação à autoridade estadual, pelo reconhecimento da inadequação da via eleita.
Uso de bens públicos – Legislação Municipal que confere aos Artesãos facilidades para a comercialização de seus produtos em logradouros públicos – Impetrante que sustenta desnecessária a apresentação da Carteira Nacional do Artesão emitida pela SUTACO para comprovação do caráter artesanal das peças – Descabimento – Legalidade da exigência da Carteira Nacional do Artesão, documento previsto na Lei n.o 13.180/2015, que regulamenta a profissão, e que permite a fiscalização das técnicas e materiais empregados na elaboração dos produtos artesanais expostos à venda – Artigo 5.o da Lei Municipal n.o 16.573/2016, que institui o "Programa Municipal do Artesanato Paulistano", que em seu parágrafo único admite a inscrição no programa sem exigência de prova da qualidade artesanal dos produtos produzidos e comercializados, desde que o Artesão tenha inscrição no SUTACO – Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades – Violação a direito líquido e certo não configurada – Recurso desprovido nesta parte.
Processo extinto em relação à autoridade estadual, sem resolução de mérito, desprovido o apelo da autora em relação ao Município de São Paulo.